Tribunal: STF
Processo: ARE 1529821
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 64):



    PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, ART. 40, I, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/06. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. BLACKBERRY. DEGRAVAÇÃO. QUEBRA DE CADEIRA DE CUSTÓDIA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO OFICIAL. DESENTRANHAMENTO. SIGILO RELIGIOSO. NULIDADES AFASTADAS. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA E AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA MANTIDA. 



    I — A comprovação da transnacionalidade do tráfico de drogas (entrada ou saída, do território nacional) — uma das causas de aumento do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 —, verificada no presente caso, leva à correta fixação da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos moldes do art. 109, V, da Constituição Federal c/c art. 70 da Lei 11.343/2006. 



    II - Não há que se falar na incompatibilidade do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 9.296/96 com o art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, uma vez que a exceção constitucional ao sigilo que alcança as comunicações de dados telemáticos, visto que cláusula tutelar da inviolabilidade, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. 



    III — Nos termos do art. 4° da Lei 9.296, a interceptação de comunicações telefônicas, e do fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática, é cabível quando for necessária à apuração de infração penal. 



    IV - As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas e efetuadas através de decisões judiciais fundamentadas. 



    V- De acordo com a jurisprudência do STJ, o entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra de sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, bastando que seja franqueado às partes o acesso pleno aos diálogos interceptados, para o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que foi garantido no caso sob análise. 



    VI. É pacífico o entendimento de que a complexidade da causa autoriza a prorrogação das interceptações de comunicações telefônicas e telemáticas, desde que efetivadas por decisão judicial devidamente fundamentada, como no caso.



    VII. "É" licita a interceptação telemática de mensagens enviadas por meio de aparelhos Blackberry, já foi apreciada por este Superior Tribunal de Justiça em decisões que pontuaram, inclusive, ser irrelevante o fato de a sociedade empresária ter sede no Canadá" (STJ. RHC 70.171/SP, Rel. Min. Felix Fisher, Dje de 23/08/2017). 



    VIII. "Os serviços telefônicos e telemáticos - por meio dos quais foram realizadas as comunicações interceptadas - encontravam-se ativos no Brasil, por intermédio de operadoras de telefonia estabelecidas no território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da empresa canadense no País, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens trocadas entre o recorrente e os demais acusados. Dessa forma, tratando-se de matéria submetida à jurisdição brasileira, desnecessária se toma a própria cooperação jurídica internacional, a qual só seria necessária caso se pretendesse, por exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso" (RHC 67.558/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/10/2016). 



    IX - As interceptações telefônicas foram previamente autorizadas judicialmente e direcionadas à empresa Bleck Berry, na pessoa de seu representante legal no Brasil, 



    X - É plenamente admissível a utilização de prova produzida em outros autos, desde que possibilitado o efetivo contraditório. 



    Xl - As provas emprestadas foram submetidas ao contraditório em todas as fases processuais, da fase inquisitorial até a fase recursal, não havendo qualquer nulidade em seu uso. 



    XII - Ausência de prova de quebra na cadeia de custódia. A Lei 9.296/96 não exige que as conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial sejam submetidas a qualquer espécie de perícia oficial para sua validação. 



    XIII - No presente caso, o apelante quedou-se inerte no momento processual destinado a elidir a prova técnica, não indicando assistente técnico para contrariar os relatórios policiais ou mesmo formulando quesitos aos peritos oficiais, tendo se manifestado apenas na fase do art. 402 do CPP, quando a questão já estava preclusa. 



    XVI - A norma inserta no art. 236 do CPP não impõe que sejam necessariamente traduzidos os documentos em língua estrangeira, autorizando a juntada dos mesmos, mesmo sem tradução, se a crivo do julgador esta se revele desnecessária, ressalvando-se que tal medida não pode cercear a defesa dos acusados. 



    XV - O STF já se posicionou sobre a inexistência de garantias individuais de ordem absoluta, sobretudo com o escopo de salvaguardar práticas ilícitas. Assim, havendo suspeitas de que delitos estavam sendo cometidos com a participação ou conivência de "pai de santo", correto o afastamento do sigilo de suas comunicações. 



    XVI - Pelo princípio do pas de nullité sans grief não haverá declaração de nulidade sem que dela tenha ocasionado qualquer prejuízo processual a quem a alega: "É assente na jurisprudência desta Corte e do STF que a demonstração do prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Art. 263 do CPP" (STJ, RHC 59.414, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/08/2017). 



    XVII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a comprovação da materialidade do delito de tráfico deve ser comprovada, em regra, pelo laudo toxicológico definitivo. Contudo excepciona a regra ao firmar entendimento de que a ausência de apreensão da droga não toma a conduta atípica se existirem outras provas robustas capazes de comprovar o crime, como no caso, as interceptações telefônicas, telemáticas e os depoimentos das testemunhas. 



    XVIII - Autoria e materialidade do crime de tráfico internacional de entorpecentes devidamente comprovadas em todos os seus elementos, conforme tipificação prevista no art. 33 c/c art. 40, I, e V, todos da Lei 11.343/2006. 



    XIX - Crime de associação internacional para o tráfico suficientemente comprovado nos autos, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    XX - Dosimetria das penas aplicada em consonância com os princípios da suficiência e necessidade. Se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, não deve a pena ser fixada no mínimo legal. 



    XXI - A condenação concomitante por tráfico e associação para o tráfico, indicando o envolvimento do réu com organização criminosa, configura hipótese em que não é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 0 do art. 33 da Lei das Drogas. 



    XXII- Verifica-se idônea a fundamentação sobre as razões que justificam o perdimento dos bens e valores relacionados ao tráfico de entorpecentes. 



    XXIII - "Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau" (STJ. RHC 81.522/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciomik, DJe de 17/05/2017) 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Saturnino Ribeiro do Nascimento, foi condenado à pena de 16 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, e § 1º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 51).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 64)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 70)



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando a “violação perpassada pelo tribunal a quo ao artigo 5º , incisos XLVI, XII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI e Art. 93, inciso IX da Constituição Federal”. (Doc. 74)



    Nas razões recursais, aduz em linhas gerais, a nulidade das interceptações telemáticas.



    Enfatiza que “diante da manifesta inconstitucionalidade da interceptação das comunicações telemáticas conforme acima explanado, o que está a macular toda a prova constante dos autos, de rigor é a declaração de imprestabilidade de todas as provas colhidas no presente capeado, a teor do que preconiza o art. 157 do CPP, o que requer e reitera a Defesa como medida de justiça.”



    Sustenta que “há nos autos manifesta ofensa ao que preceitua o art. 5º da Lei no. 9.296/96, bem como ao princípio constitucional da proporcionalidade, posto que as escutas telefônicas e telemáticas perduraram por tempo superior aos 30 (trinta) dias previstos em lei.”



    Quanto a esse ponto, destaca que “no começo de outubro de 2015 foi deferida a realização de interceptação telefônica para fins de investigação criminal. Tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei no. 9.296/96, mais especificamente o prazo quinzenal estabelecido para a quebra do sigilo e o tempo legal de prorrogação, conclui-se que as captações não poderiam ter sido prorrogadas por mais de uma vez, como ocorreu no caso vertente, porquanto se denota dos autos que o encerramento das escutas ultrapassou a própria prisão do acusado, em 29/02/2016, evidenciando a desproporcionalidade e a Ilegalidade da medida restritiva de direitos e garantias fundamentais do indivíduo.” 



    Aponta a existência de quebra da cadeia de custódia, pois “não há um auto sequer que indique que o que supostamente foi enviado pela empresa canadense à polícia federal seja exatamente o que consta nos relatórios apresentados e que estão em formato Word, tipo de redator eletrônico que permite a inserção de dados de forma aleatória e a sua edição.” 



    Sustenta a inexistência de provas da autoria delitiva, considerando que “em nenhuma das situações elucidadas nos autos há Indícios da participação do apelante, sendo certo que não cuidou a douta Acusação de fazer a prova da transnacionalidade do delito.” 



    Por fim, alega que a pena foi aplicada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para REFORMAR o v. acórdão sendo reconhecidas as nulidades e afrontas ao texto constitucional devidamente apontadas”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] o recurso versa sobre a suposta existência de inúmeras nulidades processuais na presente persecução criminal, cuja verificação reclama o revolvimento dos elementos de fatos e provas contidos nos autos”, a atrair a incidência da Súmula 279 desta CORTE. (Doc. 83)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do óbice processual apontado. (Doc. 92)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 74):



    Quanto à REPERCUSSÃO GERAL, a matéria questionada transcende os interesses subjetivos da demanda. Isto porque diz respeito à diversos princípios constitucionais implícitos e explícitos, os quais são aplicáveis não apenas ao caso em tela, mas a tantos outros em circunstâncias fáticas semelhantes. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar a nulidade da condenação. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região rechaçou as preliminares suscitadas pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 64): 



    “Inconstitucionalidade do art 1°, parágrafo único, da Lei 9.296/96 — Inconstitucionalidade das interceptações telemáticas 



    Alega a Defesa que as comunicações telemáticas, ao contrário das telefônicas, não são passíveis de interceptação, segundo o art. 5º, XII, da Constituição Federal que dispõe: "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” decorrendo, dai, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1°, da Lei 9.296/96 que preconiza "o disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática". 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático, reconheceu que inexiste no ordenamento jurídico constitucional vigente garantias individuais de ordem absoluta, mormente com o escopo de salvaguardar práticas ilícitas. 



    Assim sendo, não há que se falar na incompatibilidade do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 9.296/96 com o art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, uma vez que a exceção constitucional ao sigilo que alcança as comunicações de dados telemáticos, visto que cláusula tutelar da inviolabilidade, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (HC n° 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). 



    Ademais, o parágrafo único do artigo 1° da Lei 9.296/1996, cuja inconstitucionalidade os apelantes alegam, encontra-se em vigor desde 1996, jamais tendo sido sido expungido do ordenamento jurídico pelos Tribunal Superiores, o que reforça a inexistência de ilegalidade a ser reparada por meio do reconhecimento da sua inconstitucionalidade. 



    De fato, tal questão já foi enfrentada pelo STF na ADIn 1.488, da lavra do Ministro Néri da Silveira, em 07/11/96, assim ementada: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Parágrafo único do art. 1° e art. 10 da Lei n° 9.296, de 24.7.1996. 3. Alegação de ofensa aos incisos XII e LVI do art. 5°, da Constituição Federal, ao instituir a possibilidade de interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. 4. Relevantes os fundamentos da ação proposta. Inocorrência de periculum in mora a justificar a suspensão da vigência do dispositivo impugnado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Medida cautelar indeferida. 



    A referida ADIn, embora não tenha analisado a matéria de fundo, manteve a vigência da norma impugnada. 



    Assim sendo, desde que haja prévia autorização judicial, não há que se falar na impossibilidade de quebra de sigilo telemático ou de sua inconstitucionalidade.



    […]



    Nulidade das Interceptações Telefônicas 



    Ressalte-se quanto à suposta ilegalidade na interceptação telefônica que a Lei n. 9.296, de 24.07.1996, admite a quebra de sigilo telefônico, em sistemas de informática e telemática 'para prova em investigação criminal e em instrução processual penal', desde que haja 'indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; a prova não 'puder ser feita por outros meios disponíveis'; 'o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, sendo deferida pelo juiz titular da Ação Penal por decisão fundamentada, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, e, 'não excederá o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. (TRF 1" Região, ACR 2234- 69.2014.4.01.3501/GO, Rel. Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Terceira IP Turma, e-DJF1 p. 2774 de 05/12/2014.) 



    Assim, para a interceptação das comunicações telefônicas e do fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática (Lei 9296, de 24 de julho de 1996, art. 1°, parágrafo único), é necessário que haja indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em infração penal punida com pena de reclusão, e que a prova da infração não possa ser feita por outros meios disponíveis. Além disso, é necessário que a ordem de interceptação seja proferida pelo juiz competente para a ação principal. Lei 9.296, art. 1°, caput. Nos termos do art. 4º da Lei 9.296, a interceptação de comunicações telefônicas, e do fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática, é cabível quando for necessária à apuração de infração penal. 



    Na espécie, é indiscutível que foram observados todos os requisitos para o deferimento da interceptação telefônica. Trata-se de crime punido com pena de reclusão, sendo certo afirmar que havia prova da materialidade e indícios de autoria. A interceptação foi utilizada como "ultima ratio", diante dos meios possíveis e das provas já colhidas. 



    O Juízo se convenceu da necessidade da interceptação telefônica, e esse convencimento foi devidamente fundamentado. 



    Preliminar rejeitada. 



    Nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica — Ausência da transcrição das interceptações telefônicas 



    De acordo com a jurisprudência do STJ, o entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra de sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas. 



    Não há nos autos, nada que desabone a degravação dos áudios coletados pelas interceptações telefônicas e telemáticas, sendo desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações, bastando que seja franqueado às partes o acesso pleno aos diálogos interceptados, para o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que foi garantido no caso sob análise. 



    […]



    Faz-se necessário registrar que a autoridade policial que presidiu a investigação atuou de modo hígido, sem extrapolar sua atribuição investigativa. Ademais, frise-se que a análise do conteúdo dos diálogos eventualmente interceptados insere-se no rol de atos úteis e necessários ao inquérito Policial. 



    Além disso, ainda que eventual análise de conteúdo das interceptações não pudesse ser realizada pela Policia Federal, tal fato é insuficiente para macular a ação penal, tendo em vista que o inquérito policial é peça administrativa, sendo, inclusive, dispensável. 



    Assim, rejeito a preliminar.



    […]



    Ilicitude das sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas; 



    Argumenta a Defesa que todas as interceptações realizadas nos autos estão eivadas de ilicitude, tendo em vista que foram prorrogadas indefinidamente ao arrepio da lei, ofendendo o art. 5°, da Lei 9.296/96 e o principio da proporcionalidade, uma vez que as escutas telefônicas e telemáticas perduraram por prazo superior aos 30 (trinta) dias previstos na legislação de regência.



    A questão da licitude das prorrogações das interceptações é matéria já sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento segundo o qual as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade para o prosseguimento das investigações e diante da complexidade da causa, conforme se deu no caso sob análise. 



    Como já decidido por aquela Corte, "é licita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso" (lnq n° 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). Perfilhando esse entendimento: RHC n° 125.217-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17; HC n° 136.503/PR, de minha relatoria, DJe de 215/17; e HC n° 105.527/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Grade, DJe de 13/5/11, entre outros. Nem se argumente, ademais, de excesso de prazo ou de ilegalidade das prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência, pois, além de justificadas as subsequentes prorrogações, o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, de há muito, legitimou a possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando, assim como na espécie, a intensidade e a complexidade das condutas delitivas". 



    […]



    Nulidade das interceptações telemáticas realizadas pela empresa privada RIM (detentora da marca Blackberry) 



    Sustenta a Defesa a ilegalidade da forma como foi colhida a prova referente à interceptação telemática em aparelhos Blackberry, que só poderia ser realizada pela empresa RIM, com sede no Canadá, a qual não é concessionária de serviço público, de modo que a interceptação efetuada por eles viola a lei brasileira (art. 7º da Lei 9296/96 — "Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público"). 



    No presente caso, verifica-se que as interceptações telefônicas e telemáticas foram previamente autorizadas judicialmente e direcionadas à empresa BlackBerry, na pessoa de seu representante legal no Brasil. 



    Cumpre observar que os aparelhos em questão se encontravam ativos no território nacional, localidade onde foram travadas as comunicações, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas no pais, de sorte que figura irrelevante o fato do local de armazenamento do conteúdo das mensagens ser em estado estrangeiro, tendo em vista que as comunicações foram realizadas por usuários brasileiros em âmbito nacional. 



    Frise-se que o STJ firmou jurisprudência no sentido de ser licita a interceptação telemática de mensagens enviadas por meio de aparelhos Blackberry, e que, estando ativos no Brasil os serviços telefônicos e telemáticos por meio dos quais foram realizadas as comunicações interceptadas (independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens), com a submissão da matéria à jurisdição brasileira, como é o caso dos autos, não é necessária a cooperação jurídica internacional. 



    […]



    A questão foi objeto de detida análise na sentença, que rebateu a suposta irregularidade, nos seguintes termos, verbis: 



    "A despeito da impugnação exarada pelos acusados em suas derradeiras razões, após analisar detidamente a documentação acostada ao feito, verifico que não prospera a pretensão de que seja declarada a nulidade da prova obtida por meio das interceptações telefônicas. 



    De início é de consignar a existência de procedimento específico de interceptação, consubstanciado nos autos no. 64878- 87.2015.4.01.3800. 



    A prova cautelarmente produzida se baseou nas informações e elementos indiciários de materialidade e autoria delitivas, em respeito às disposições do art. 2º, da Lei 9.296/96, mostrando-se fundamentadas as decisões judiciais acerca da indispensabilidade do afastamento do sigilo constitucionalmente assegurado. 



    Registre-se, ainda, que a medida de afastamento do sigilo telefônico e telemático dos investigados, que teve início perante o juízo da 2 8 Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, foi compartilhado com este Juízo, restando as mídias com as gravações das interceptações juntadas desde sua gênese, conforme DVD acostado na última folha do expediente avulso. 



    Ademais, foram deferidas as interceptações do tráfico de dados vinculados aos PINs de certos investigados, abrangendo os serviços PIN-TO-PIN e BBM (BlakBerry Message). 



    Breve consulta na Web esclarece que PIN (Personal ldentification Number) é um código pessoal de identificação único para cada Blackberry, composto por 08 (oito) dígitos, no formato hexadecimal, utilizado, principalmente para o serviço de bate-papo BBM (BlackBerty Message). Ademais, o código assegura que os e-mails enviados para determinada pessoa sejam entregues corretamente, pois possibilita escrever um correio eletrônico utilizando o código PIN em vez do endereço do email (serviço denominado PIN-TO-PIN). Já o 'ME! (Internacional Mobile Equipment Identity) é um número de identificação único e exclusivo internacional, de todo equipamento móvel, composto de 15 (quinze) dígitos.



    Na hipótese vertente, os acusados utilizaram-se dos serviços PINTO-PIN e BBM — BlackBerry Message — para suas comunicações no pretenso cometimento dos ilícitos. Diante disso, foi deferida a medida constritiva do conteúdo das mensagens trocadas, sendo expedido ofício a empresa BlackBeny em São Paulo, a fim de que fosse cumprida a ordem judicial (fls. 65 e outros dos autos 64878- 87.2015.4.01.3800). 



    Saliente-se que os aparelhos da empresa BlackBerry, juntamente com seus respectivos PIN's encontravam-se ativos no território nacional, localidade da qual foram travadas comunicações. Em outras linhas, claro se mostra que as comunicações foram perpetradas em solo brasileiro, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas nesse país, evidenciando-se a efetiva atuação da referida entidade empresarial do Brasil, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens realizadas por usuários brasileiros em âmbito nacional. 



    E sequer se cogitou qualquer impossibilidade técnica para fornecimento dos dados sigilosos requeridos por este Juízo, sendo pronta a resposta da empresa BlackBerry/R1M no cumprimento da ordem emanada pela Justiça Brasileira. 



    Registre-se, ainda, que a circunstância de os diálogos eventualmente estarem armazenados em servidor situado no Canadá não implica em qualquer ilicitude das provas consoante demonstra a jurisprudência das Cortes Superiores (...)" (fls. 1512v/15132v). 



    Diante de tais fundamentos, afasto a nulidade quanto às interceptações telemáticas realizadas pela empresa privada RIM (detentora da marca Blackberry). 



    Prova emprestada — cerceamento de defesa — nulidade das provas telefônicas e telemáticas 



    Aduz a Defesa que embora requerida a conversão do julgamento em diligência para dirimir dúvidas em relação à legalidade da prova telefônica e telemática constante nos autos, tal pretensão foi indeferida, motivo pelo qual enseja a nulidade das provas obtidas por esse meio, tendo em vista que os números e Pins iniciais das comunicações interceptadas são oriundos do compartilhamento de informações com o processo n° 024.15.184.811-6, arquivado na Justiça Estadual, não sendo possível verificar